Tribunal: TJDFT
Processo: 0753503-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753503-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS DE BARROS MARQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 216880409 do processo n. 0721282-84.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Terezinha de Jesus de Barros Marques, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para determinar à ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico descrito no relatório médico de ID 213531666. Em suas razões recursais (ID 67323636), sustenta a agravante que a autora solicitou o cancelamento do contrato em 30/9/2024 e, portanto, “a obrigação de fazer imposta na liminar se torna uma obrigação impossível, pois a beneficiária não tem mais vínculo com a Unimed FERJ”. Descreve inexistir “ato ilícito que possa ser lhe imputado, o que, por si só, fulmina a pretensão indenizatória”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para indeferir a tutela de urgência requerida pela autora na origem. Preparo recolhido (ID 67342447). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo, de imediato, a autorização e o custeio de cirurgia de laminectomia, com neurólise, enxerto ósseo e monitorização neurofisiológica intraoperatória multimodal, para o tratamento do seu quadro de lombalgia mecânica associada à claudicação neurogênica. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a pronta autorização e cobertura do procedimento cirúrgico descrito no relatório médico de ID 213531666. Sobre o assunto, não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, verifica-se, dos relatórios médicos acostados (ID 216154653), que a autora (73 anos) padece de lombalgia mecânica com irradiação para MMII, associada à claudicação neurogênica (&lt;100mts), apresentando limitação funcional, com grande dificuldade para deambular e uso de cadeiras de rodas, além de possuir estenose de canal vertebral, hipertrofia ligamentar, instabilidade em segmentos da coluna, hérnias de disco, estreitamento de forames com compressão de raízes, espondiloliste grau 2 e compressão de cauda equina. É relatado, ainda, que o tratamento conservador não foi suficiente, sendo indicado à autora procedimento cirúrgico de laminectomia, com neurólise, enxerto ósseo e monitorização neurofisiológica intraoperatória multimodal, para a resolução do quadro álgico (ID 216154654). Observa-se, ainda, que o plano de saúde réu negou a solicitação de cobertura da cirurgia requerida, ao argumento de os procedimentos não serem adequados ao quadro clínico da autora (ID 213531665). Ainda, observa-se que a autora era beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré no momento do requerimento administrativo, assim como da negativa da operadora (IDs 213531664, 213531665, 213531665 e 219680429). Acerca do assunto, é cediço que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. A par de tal quadro, apurada a especificidade da situação, deve prevalecer, nessa fase de cognição inicial, a decisão do médico responsável pelo acompanhamento direto da paciente quanto ao procedimento mais indicado para o tratamento da enfermidade. Ressalte-se que inexiste alegação de que o procedimento cirúrgico requerido se encontra fora do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Logo, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito alegado pela ré/agravante no tocante à regularidade da recusa de autorização e custeio da cirurgia vindicada pela parte autora. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela operadora de plano de saúde podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora